Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713782-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DE PAULA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI RECORRIDO: ANTONIO LOURENCO DA SILVA DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada à recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras, tendo o comando judicial sido atendido no prazo legal. A despeito dos documentos que demonstram a existência de pendências financeiras (IDs 39218304 e 39218306), verifica-se nos extratos bancários de ID 39223294, grande movimentação na conta corrente, destacando-se a entrada de valores expressivos, por meio de depósitos e PIX. Destaca-se, também, a regular transferência de parte dos valores recebidos na conta corrente para aplicação financeira. Diante desse cenário não está demonstrada a impossibilidade do pagamento das custas e do preparo. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por não ser elegível para o benefício, cuja finalidade é possibilitar o acesso à justiça das pessoas físicas e jurídicas em situação de miserabilidade, fato que não se verifica no caso. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f